Tribunal: TJES
Processo: 0001731-38.2007.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Acidentes
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001731-38.2007.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RAY VIEIRA DOS SANTOS e outros (3)
APELADO: RAY VIEIRA DOS SANTOS e outros (3)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001731-38.2007.8.08.0050

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A

RECORRIDOS: IRB BRASIL RESSEGUROS S/A, RAY VIEIRA DOS SANTOS, ELCIMAR VIEIRA E COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ADEQUAÇÃO RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A contra acórdão de Tribunal Pleno que negou conhecimento a agravo interno. Inadmissão de recurso especial ocorrida com fundamento no inciso III do art. 932 e no inciso I do § 2º do art. 76 do Código de Processo Civil. Parte embargante alega omissão quanto a precedente do Superior Tribunal de Justiça e sustenta existência de dúvida objetiva sobre recurso cabível diante de suposta ambiguidade da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.A questão em discussão consiste em definir se há omissão no julgado quanto ao enfrentamento de precedente sobre interposição concomitante de recursos e se a utilização de agravo interno para impugnar decisão baseada no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil configura erro grosseiro que impede a aplicação da fungibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.Cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.Inexiste vício no aresto embargado, pois o acórdão enfrentou as questões essenciais à solução da controvérsia de forma expressa.

3.Inadmissão de recurso especial com amparo no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil atrai a incidência do rito previsto no inciso V do art. 1.030 do referido código.

4.Agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil constitui a via adequada para impugnar decisão de inadmissão de recurso especial que não se fundamente em tese de repercussão geral ou recurso repetitivo.

5.Interposição de agravo interno em substituição ao agravo em recurso especial configura erro grosseiro, fato que inviabiliza a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

6.Alegação de omissão revela mero inconformismo e tentativa de rediscutir o mérito da adequação recursal, finalidade para a qual a via aclaratória resta manifestamente imprestável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Embargos de declaração desprovidos.

1.Tese de julgamento:

Inexiste omissão quando o acórdão aborda de forma clara e fundamentada a inadequação da via recursal eleita.

A interposição de agravo interno contra decisão de inadmissão de recurso especial baseada no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: inciso V do art. 1.030, art. 1.042, inciso I do § 2º do art. 76, inciso III do art. 932 e art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG; STJ, AgInt no AREsp n. 827.564/BA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001731-38.2007.8.08.0050

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A

RECORRIDOS: IRB BRASIL RESSEGUROS S/A, RAY VIEIRA DOS SANTOS, ELCIMAR VIEIRA E COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

VOTO

Trata-se de embargos de declaração (id. 19116057) opostos por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A,
com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão (id.
18882657
) proferido pelo Tribunal Pleno que não conheceu do agravo interno.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega a existência de omissão no julgado (art. 1.022, II, do CPC). Sustenta, em síntese, que o acórdão deixou de enfrentar o precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 827.564/BA) que admite a interposição concomitante de recursos em face de decisões de natureza "híbrida".

Argumenta, ainda, que a decisão que inadmitiu o Recurso Especial possuía conteúdo ambíguo, gerando dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

Consoante o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

No caso em exame, verifica-se que o aresto embargado enfrentou as questões essenciais à solução da controvérsia, restando claro que a alegação de omissão revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Diferentemente do alegado, o acórdão consignou de forma expressa que o Recurso Especial (id. 14749867) fora inadmitido com fundamento nos artigos 932, inciso III, e 76, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil, o que atrai a incidência do rito previsto no artigo 1.030, inciso V, do CPC.

Nesse passo, imperioso destacar que o recurso adequado para impugnar tal modalidade de decisão é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC. A interposição de agravo interno (artigo 1.021 do CPC) em substituição à via adequada constitui erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG).

Constatado que a decisão embargada aplicou corretamente o rito processual adequado e se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência dominante da Corte Superior, a via aclaratória não pode ser utilizada para renovar o julgamento ou alterar o conteúdo de decisão que se efetivou de maneira regular e sem vícios.

Pretender o acolhimento de tese oposta àquela fundamentadamente adotada pelo colegiado configura nítida tentativa de rediscutir o mérito da adequação recursal, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente imprestáveis.

Ante o exposto, com esteio no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido
de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Relator.
Acompanho o relator.
Acompanho o voto para negar provimento aos embargos de declaração.
Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.

Sessão de 25.05.2026

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar o voto de e. Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.